Tribunal: TJMT
Processo: 0003003-63.2013.8.11.0021
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003003-63.2013.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[VANES CLEMENTE DOS SANTOS - CPF: 981.010.801-04 (EMBARGANTE), KISLEU GONCALVES FERREIRA - CPF: 804.828.991-15 (ADVOGADO), RENATA ADRIANA DA SILVA - CPF: 032.508.121-29 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – MANUTENÇÃO DO
DECISUM
– EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração não se prestam a corrigir suposto erro de julgamento, e, ausente omissão ou qualquer das demais hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VANES CLEMENTE DOS SANTOS e RENATA ADRIANA DA SILVA contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, reformando em parte a sentença primeva para excluir a condenação ao pagamento de pensão mensal, bem como para declarar a Fazenda Pública isenta do pagamento das custas e despesas processuais (id. 75617049).

O
decisum
ficou assim ementado:

CONSTITUCIONAL E CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICO – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – MÁ CONSERVAÇÃO DE VIA PÚBLICA – PONTE DE MADEIRA – SEMI-PARAPLEGIA – NEXO CAUSAL VERIFICADO - DANOS MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – PENSIONAMENTO MENSAL E BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTES DO MESMO EVENTO DANOSO - IMPOSSIBILIDADE - APELO PROVIDO, EM PARTE.

Em se tratando de ação de indenização movida contra a Administração Pública, a responsabilidade civil é objetiva, conforme dispõe o § 6
o
, do artigo 37, da Constituição da República Federativa.

Há o dever de indenizar se demonstrado que o acidente automobilístico decorreu da má conservação da via pública.

A indenização por dano material deve corresponder ao montante da perda patrimonial experimentada, comprovadamente, por aquele que requer, conforme demonstrado nos autos.

O valor da indenização por dano moral e estético a ser arbitrado deve seguir os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em contrapartida, constituir enriquecimento ilícito.

A cumulação da indenização por dano moral e estético é perfeitamente possível, conforme dispõe a Súmula no 387, do Superior Tribunal de Justiça

Se a vítima já percebe benefício previdenciário em decorrência de um determinado evento danoso, não há fixar novo pensionamento, em virtude de idêntico fato gerador.

Os Embargantes sustentam, em síntese, haver obscuridade no julgado, porquanto não enfrentou objetivamente a incidência do artigo 950 do Código Civil, segundo o qual resultando da ofensa defeito pelo qual o ofendido não possa exercer seu ofício ou profissão, a indenização deverá incluir pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou.

Alega também que o acórdão invoca, sem citar o número do julgado, precedente do Superior Tribunal de Justiça que não tem semelhança com o caso concreto, contrariamente ao que prevê o art. 489, § 2o, V do Código de Processo Civil.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, sanando-se o vício apontado, a fim de reformar o acórdão para negar a segurança pretendida pelo Embargado.

Esclareceu que os embargos se destinam, ainda, ao prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos para os Tribunais superiores.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, os Embargos de Declaração foram opostos sob a alegação de existência de obscuridade no acórdão objurgado.

Ab initio
, é importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar ou aclarar as decisões judiciais quando nestas houver pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

O artigo 1.022, do CPC, dispõe que tal recurso será cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, descabe a interposição do recurso, porquanto impertinente a sua utilização com a pretensão de reexame e novo julgamento, o que desafia recurso próprio previsto na legislação.

No caso dos autos, não vislumbro quaisquer dos vícios retro mencionados, a ensejar o acolhimento dos presentes embargos.

A decisão recorrida, embora não tenha citado expressamente o artigo 950 do Código Civil, concluiu que descabe a pretensão nele contida, de fixação de
pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitaram os Apelados,
haja vista a impossibilidade de cumulação com o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, percebido em virtude do mesmo evento danoso.

Quanto ao julgado do Superior Tribunal de Justiça transcrita no acórdão, salientamos, na própria decisão ora embargada, que tratava de fato similar, e não idêntico, onde,
mutatis mutandis
(uma vez efetuadas as necessárias mudanças), aplica-se analogicamente ao caso em tela.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR MORTE DE DETENTO EM CASA PRISIONAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL À FAMÍLIA DO FALECIDO APESAR DO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM IDÊNTICO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL SEM PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL. DECISÃO ULTRA PETITA. TAXA DE JUROS MORATÓRIOS E TERMO INICIAL. BALIZA DO CÓDIGO CIVIL POR TRATAR DE ATO ILÍCITO.

1. Impossível a cumulação de auxilio-reclusão, convertido em pensão após o óbito do beneficiário, com a indenização por danos materiais aplicada a título de pensionamento à família do de cujus. A indenização por dano material só pode dizer respeito ao ressarcimento do que representou a diminuição indevida do patrimônio do ofendido. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. Incorre em julgamento ultra petita a majoração de indenização por danos morais quando ausente pedido expresso da parte autora. Precedentes do STJ. (REsp 1125195/MT, Relator Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, DJE 1o/07/2010).

Conclui-se, portanto, que a pretensão dos Embargantes revela nítido intuito de rediscussão da matéria, inadmissível pela via estreita dos Embargos de Declaração.

A propósito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Por fim, cumpre consignar que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão, sob a ótica que a parte Embargante entende correta.

Sobre o tema, este egrégio Tribunal de Justiça decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ALUDIDOS NO ART. 1.022 DO NOVO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que interpostos com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios somente têm cabimento quando verificada a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Não havendo no acórdão qualquer dos vícios aludidos no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração em que se pretende o reexame de questões já analisadas. (ED 33132/2017, Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017).

Denota-se, na verdade, que os Embargantes almejam o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Por estas razões, REJEITO os Embargos de Declaração, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021